Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001576-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVANTE), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – ÁREA RURAL – DEPÓSITO PELOS ARRENDATÁRIOS DE 50% DO PRODUTO DO ARRENDAMENTO – VALOR CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DA ESPOSA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL – ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO – EXPEDIÇÃO IMEDIATA – LITÍGIO QUE NÃO MAIS COMPORTA DISCUSSÃO -
DECISUM
CASSADO -
RECURSO PROVIDO
.

O simples protocolo de pedido de reconsideração da decisão não impede a interposição de Recurso.

Se a sentença proferida em Embargos de Terceiro já foi até mesmo reformada pelo Tribunal de Justiça, não procede a alegação de supressão de instância e/ou violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Quando demonstrado de forma satisfatória que os arrendatários efetivaram depósitos correspondentes a apenas 50% do produto do arrendamento do imóvel rural, os quais evidentemente correspondem à meação da esposa, deve ser expedido a esta última o respectivo Alvará de Levantamento, sobretudo em se tratando de Cumprimento Definitivo de Sentença diante do trânsito em julgado dos Recursos no STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001576-62.2022.8.11.0000
interposto de
decisum
do Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões da Capital que, em Cumprimento de Sentença em Ação Cautelar de Sequestro,
acolheu
os
Embargos de Declaração
opostos pelo ora agravado para
liberar-lhe 3.809 das 4.753 sacas
que teriam sido sequestradas em seu nome, além de determinar que após o decurso do prazo recursal fosse encaminhado ofício ao respectivo armazém e que os arrendatários se manifestassem sobre a divergência suscitada pela agravante a respeito do depósito.

Depois de se reportar ao acórdão prolatado no AI n. 1018677-20.2019 e ao do STJ, o juízo de origem
estabeleceu que a autora faria jus a apenas 50% do montante depositado na conta judicial e mandou expedir o competente alvará
(Id 116923478).

A agravante descreve todos os atos e decisões constantes na referida Ação Cautelar de Sequestro, tais como a extinção liminar, a reforma da sentença, a liminar para depósito do
produto

do arrendamento
e, ato contínuo, o
provimento dos Embargos de Declaração
opostos pelo agravado para que
fossem depositados só 50% do preço do arrendamento e equivalente à meação dela (agravante), sob pena de multa diária de R$1.000,00
.

Diz que na sequência a lide foi novamente extinta em razão da improcedência da Ação de Partilha de Bens, e que ambas as decisões foram revogadas em Apelação e os acórdãos mantidos pelo STJ (REsp 1.946.580/MT e 1.946.582-MT).

Informa que simultaneamente foi dirimida no REsp 1.890.761-MT a questão relacionada à Ação Cautelar de Sequestro, sendo autorizado, depois do trânsito em julgado do aresto, o levantamento dos valores depositados na Ação Cautelar, independentemente de caução. Acrescenta que ficou ressaltado ainda que, "
na hipótese, há risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como risco de infrutuosidade da tutela jurisdicional meritória, pois a provável beneficiária da tutela jurisdicional é idosa, busca há 18 anos a partilha em decorrência de um vínculo conjugal dissolvido há 34 anos e cujos bens se mantiveram, durante todo esse período, sob a fruição exclusiva do ex-cônjuge, servindo a tutela cautelar, excepcionalmente, também para evitar ou remediar o dano marginal, redistribuindo o ônus do tempo do processo também ao réu que não tem razão
".

Argumenta que o
decisum
ora impugnado fere a ordem emanada do STJ "[...]
e em nítida perseguição a ora Agravante, somente determinou a expedição de alvará de "50% (cinquenta por cento) da quantia depositada na Conta Única", o que ainda não foi cumprido, por informação verbal da assessoria do magistrado, "porque seria necessário aguardar o decurso do prazo para interposição de competente recurso
".

Anota que o Superior Tribunal de Justiça foi claro ao desautorizar qualquer outra interpretação senão a de imediata expedição do alvará na quantia total depositada na Conta Única, que equivale exatamente a 50% do produto do arrendamento proporcional à sua meação.

Apresenta relatório das parcelas do contrato de arrendamento, os valores depositados e indica montante pendente de depósito, que estima em R$2.576.000,00 - R$1.288.000,00 da safra
2018/2019
e R$1.288.000,00 da safra
2020/2021
, além de R$1.261.000,00 de multa.

Sob a arguição de que estão presentes os requisitos legais, pede o deferimento da tutela recursal, consistente na expedição de Alvará para levantamento do
quantum
depositado na Conta Única, assim como a intimação dos arrendatários para o depósito dos valores apontados no item acima, ainda pendentes (Id 116923477).

Antes mesmo de ser apreciado o pedido de tutela, o agravado apresentou
contraminuta
em que suscita em preliminar o não conhecimento do Agravo por falta de interesse recursal, pois o STJ autorizou apenas o levantamento de 50% da quantia depositada na conta única; reporta-se à petição da agravante protocolada após a decisão ora impugnada, em que registra vícios embargáveis, o que demonstraria que a jurisdição ainda não estava encerrada, de maneira que eventual provimento do Recurso constituiria supressão de instância.

Na sequência aduz o não conhecimento também por esse fato, e discorre longamente sobre a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Acrescenta que a causa tem natureza complexa já que trata do sequestro de 40.000 sacas de soja e com posterior oposição de Embargos de Terceiro pelos arrendatários, “
os quais têm depositado judicialmente a cota-parte de Dirce no arrendamento nos autos do Sequestro
”, matéria que não teria sido apreciada na origem.

Ressalta que é inverídica a afirmação da agravante de que não foram depositadas as sacas alusivas às safras 2018/2019 e 2020/2021. Nesse ponto, refere-se ao acordo celebrado entre o agravado e os arrendatários pela substituição por milho e o depósito por estes últimos de 9.375 sacas desse produto (milho). No tocante à outra safra (2020/2021), reporta-se a recibos anexados nos autos pelos arrendatários (Id 117383981).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Não conhecimento

I – Falta de Interesse Recursal

II – Supressão de Instância/Ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição

A petição apresentada pela agravante depois de proferida a decisão não a impede de recorrer, ainda que a matéria impugnada seja idêntica. A única consequência seria a prejudicialidade do Recurso caso houvesse retratação do juízo, o que não ocorreu.

Também não procede a arguição de supressão de instância, já que os Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários já foram julgados e a sentença há muito reformada pelo Tribunal de Justiça (Apelação Cível n. 1016288-02.2020.8.11.0041).

Posto isso,
rejeito
ambas as preliminares.

MÉRITO

Como bem consignado na decisão que deferiu a tutela recursal, o caso ora em discussão é de conhecimento amplo desta Câmara, em vista dos inúmeros Recursos interpostos.

Especificamente no que tange à Ação Cautelar de Sequestro, é fundada a alegação da agravante de que a liminar foi inicialmente deferida para determinar o
depósito do produto do arrendamento
,
começando pela safra de 2013/2014
(Id 116923486), e depois, no entanto, o agravado opôs Embargos de Declaração,
providos para
limitá-lo a 50% do produto

sob o fundamento de que assim ela (agravante) requereu na inicial da Cautelar de Sequestro
.

Confira-se a parte dispositiva da respectiva decisão:

[...]
Por consequência, comungo com o parecer ministerial emitido às fls. 158/178 e determino que o Embargante e os arrendatários
depositem em Juízo 50% (cinquenta por cento) do produto do arrendamento, das safras de soja e milho, começando pela safra de 2.013/2.014
, bem como das subsequentes, em armazéns gerais da região de Ipiranga do Norte ou em Sorriso, que poderá, então ser alienado com o produto arrecadado a ser depositado na Conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até o deslinde do feito de partilha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
. (Id 116923488).

Essa liminar foi
ratificada
na Apelação n. 22935/2019 (Id 116923489).

O AI 1018677-20.2019.8.11.0000, no Cumprimento de Sentença, foi parcialmente provido "
para determinar a expedição do competente Alvará para levantamento da importância depositada nos autos, correspondente à meação da agravante
".

No referido aresto foi considerada a inexistência de pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial e também de pedido, do agravado, de remessa do feito para o Núcleo de Conciliação (Id 116923490).

O STJ rejeitou esses fundamentos,
mas
no REsp 1.890.761-MT a relatora, ministra Nancy Andrighi, consignou o seguinte:

[...]

20) Conquanto a urgência que emana da tutela cautelar seja normalmente associada à necessidade de preservação para viabilizar a execução da tutela satisfativa, não se pode colocá-la, sempre, à margem da realidade vivenciada pelas partes.

21) Dito de outra maneira, embora a tutela cautelar tenha a finalidade precípua de assegurar a futura execução da tutela de mérito, é admissível, excepcionalmente, que seja ela em si mesma executável, ainda que o mérito não tenha sido definitivamente julgado, se concorrerem circunstâncias urgentes que justifiquem a imediata fruição do bem acautelado por seu provável titular ou beneficiário.

22) Assim, embora a ausência de efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos pelo recorrente não justifique, por si só, o levantamento dos valores depositados na ação cautelar, antes do julgamento daqueles recursos, sobretudo sem a prestação de caução idônea e suficiente, é indispensável que se observe, concretamente, a situação tratada em cada processo.

23) A esse respeito, não se pode olvidar que, nesta mesma assentada, julgam-se, no mérito, os recursos especiais interpostos por DINARTE (na ação de partilha) e por DINARTE e MARLENE (na ação de oposição), e, sendo eles não-providos, será altíssima a probabilidade do direito de DIRCE.

24) Com efeito, diante das inúmeras especificidades da causa, da exaustividade no tratamento da matéria e da ausência de questão constitucional subjacente ao debate, não se vislumbra, em princípio, mínima viabilidade e trânsito dos recursos suscetíveis de interposição daqui em diante.

25) De outro lado, não se pode olvidar que DIRCE, uma idosa de mais de 80 anos, busca a partilha dos bens amealhados ao longo de 20 anos de convivência com DINARTE desde 2004 – somente neste processo desde 2013 – sendo certo que os bens foram inteiramente usufruídos, desde 1987 (data da separação judicial), inteiramente por DINARTE.

26) É preciso, pois, que a tutela cautelar também sirva, ainda que excepcionalmente e fora de seu leito natural, para evitar a ocorrência do que se convencionou chamar de dano marginal, que decorre da excessiva duração do processo e que verdadeiramente impede o autor que é o provável titular do direito material de usufruir o bem da vida a que faz jus, redistribuindo, tempestivamente, o ônus do tempo do processo também ao réu, sob pena de gerar situação fática irreversível de difícil ou impossível reversão, que é a inviabilidade de fruição do bem da vida em tempo hábil.

27) Assim, não é admissível que, a pretexto de se proteger a forma, esvazie-se o conteúdo da tutela jurisdicional, motivo pelo qual deve ser franqueado o imediato levantamento dos valores depositados em favor de DIRCE na ação cautelar já transitada em julgado, ainda que ausente o trânsito em julgado da ação de partilha e da ação de oposição CONCLUSÃO.

28) Forte nessas razões, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso especial de DINARTE LEÃO,
autorizando-se, a partir da publicação deste acórdão, o levantamento dos valores depositados na ação cautelar, independentemente de caução
[...]
.
(sem destaque no original)

A propósito dos Recursos Especiais, é importante registrar que após o
trânsito em julgado os processos baixaram à origem em definitivo
,
circunstância que autoriza o levantamento da quantia depositada na Conta Única correspondente à meação da agravante
, já que a lide não comporta mais nenhuma discussão (Id 116923492).

No tocante aos depósitos em espécie, foi destacado no
decisum
que consta às
fls.356
e seguintes dos autos que em
22-3-2017
os arrendatários Márcio Rosina e Valmor Antônio Ferronatto informaram na Cautelar que foram intimados por Carta Precatória, que o contrato estabelece o pagamento anual de 16.000 sacas de soja, e que anexaram comprovantes de depósito na Conta Única, de R$169.889,30 e R$383.758,42, que representam
11.809 sacas
.

Vale destacar a ordem liminar de depósito a partir das safras 2013/2014, de modo que nessa data (
22-3-2017
) deveria ser depositado para a agravante o proporcional a 4 safras (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), mas os arrendatários justificaram que desconheciam a determinação
judicial e por isso efetivaram os pagamentos anteriores diretamente para o agravado
.

Em
4 e

6-4-2018
, eles (arrendatários) juntaram dois recibos de depósitos na Conta Única, de R$214.339,82 cada um, que seriam atinentes à parte da agravante (fls. 482 e seguintes).

Na sequência, a Ação foi novamente extinta e a sentença reformada em Apelação, como já mencionado.

Às fls. 491, a secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado certifica a realização de quatro depósitos e o saldo de R$1.047.134,01 em 12-12-20218.

Apesar de autorizado o levantamento pelo agravado, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso da agravante (fls. 606/607 - Id 116941452) obstou a assinatura do Alvará.

Em 20-2-2020, foram sequestradas quantidades de grãos que se encontravam em armazém em nome do agravado (4.753 sacas de soja) e dos arrendatários (18.331 - Marcio e 16.916 - Valmor).

Expedido Alvará para levantamento da metade do que foi depositado na Conta Única para a agravante, a liminar deferida pelo STJ também impediu a assinatura de referido documento, de modo que até então nenhum valor foi levantado.

Em 29-7-2020 os arrendatários juntam comprovantes de outros dois depósitos que seriam da safra 2018/2019, de R$133.593,85 cada um, os quais corresponderiam à venda de 100% das sacas de milho objeto do acordo/confissão de dívida que firmaram com o agravado em 28-5-2019 por suposta quebra de safra.

Os vários pedidos formulados pelo agravado de levantamento da metade do total existente na Conta Única
são improcedentes, pois cumprida a decisão de depósito de apenas 50% do preço do arrendamento
.

E mais, ficou claro na lide, e inclusive já foi objeto de apreciação pelo Tribunal, que o
quantum
depositado não condiz com o integral direito de meação da agravante reconhecido na Ação de Partilha, sobretudo o equivalente às safras anteriores que os próprios arrendatários afirmam ter pago de forma direta para o agravado porque ainda não tinham conhecimento do litígio.

Esse fato foi detalhadamente relatado no aresto da ApC 1016288-02.2020.8.11.0041, do qual se extrai o trecho abaixo:

Os Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários foram julgados procedentes para revogar em parte a decisão que mandou sequestrar 18.331 sacas de soja em nome de Marcio Rosina e 16.916 em nome de Valmor Antônio Ferronato, e desconstituir parcialmente o Auto de Sequestro.

Para tanto, determinou que o respectivo armazém fosse comunicado, a expedição dos Alvarás nos termos ali descritos e a intimação dos arrendatários/embargantes/apelados a depositarem 1.250 sacas de milho vencida em 30-7-2019, repassados para o ex-cônjuge (Dinarte), seguido da expedição do respectivo Alvará em favor da apelante/embargada, assim como do montante relativo ao mês de julho/2020. Após o trânsito em julgado da partilha, que o produto das safras subsequentes fosse depositado na Ação de Sequestro. As custas e os honorários advocatícios foram distribuídos pro rata entre os cônjuges, porém suspensa a exigibilidade da obrigação no que tange à apelante (Dirce), por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 82780194).

Ao acolher em parte os Embargos de Declaração, mandou comunicar à empresa Tropical Armazéns Gerais Ltda que reservasse para a apelante (Dirce) 8.000 sacas de soja alusivas à safra 2019/2020 (Id 82782962).

Os Embargos de Terceiro foram opostos em
7-4-2020
contra o sequestro deferido em Ação Cautelar ajuizada pela apelante contra seu ex-marido, Dinarte Leão.

Os embargantes, depois de discorrerem sobre todos os fundamentos anotados pela autora na Cautelar, registraram que a Ação foi inicialmente extinta, depois reformada a sentença pelo Tribunal de Justiça, e somente após o trânsito em julgado o juízo a quo deferiu a liminar em que estabeleceu que eles (arrendatários do imóvel objeto da partilha) depositassem judicialmente o produto do arrendamento das safras de soja e milho, começando pela de 2013/2014.

Narram que até 14-12-2016 não tiveram conhecimento desse sequestro, e que o ex-marido de Dirce ingressou com Embargos de Declaração, julgados procedentes para que o depósito se limitasse à meação da autora.

Informam que
foram intimados a cumprirem a liminar apenas em 2-2-2017
, e que em 11 de abril de 2017 Valmor depositou R$169.889,30 e Márcio R$387.758,42, num total de 11.809 sacas de soja; que em 6-4-2018 Márcio depositou R$214.339,82 e Valmor R$214.339,82, ambos equivalentes a 8.000 sacas de soja.

Alegam que em 11-10-2018 o feito foi novamente extinto, e a sentença mais uma vez reformada, transitando em julgado em 14-10-2019, quando a embargada requereu a intimação de seu ex-marido e dos embargantes para depositarem as sacas ou o equivalente em dinheiro, a partir da safra 2013/2014 e das subsequentes, sob pena de multa de R$1.000,00 (Id 82780137).

Acrescentam que, antes mesmo da intimação, Dinarte manejou Embargos de Declaração e a decisão foi modificada para que o depósito fosse de somente 50% e proporcional à meação da embargada (82780103). Os embargantes/arrendatários foram
intimados em 2-2-2017
desse decisum.

Destacam que, após a segunda extinção da Ação Cautelar, reformada pelo TJMT, cujo acórdão transitou em julgado em 14-10-2019, nenhum outro depósito foi realizado, sobrevindo o ato constritivo, impugnado nos Embargos de Terceiro; que a liminar foi cumprida em
20-2-2020
, quando sequestradas 40.000 sacas, sendo que 4.753 se encontravam em nome de Dinarte, 18.331 em nome de Márcio e 16.961 em nome de Valmor (35.292, só dos embargantes). Aduzem que essa constrição é indevida porque foram ludibriados por Dinarte, primeiro quanto à separação do casal e depois por afirmar ser vencedor na demanda.

Diante disso, entendem que é de responsabilidade dele (Dinarte) o depósito das quantidades relativas às safras anteriores à intimação do juízo em 2-2-2017, e, por consequência, só respondem pela de 2018/2019.

Isso porque até 2017 teriam pago diretamente a Dinarte o preço do arrendamento (16.000 sacas de soja/ano), e cumprido a ordem judicial com os depósitos das safras 2016/2017 e 2017/2018.

Sobre a safra 2018/2019, arguem que, em virtude da quebra de safra em 28-5-2019, repactuaram com Dinarte, como sempre fizeram desde a contratação do arrendamento, até porque nessa espécie de contrato é dispensada a intervenção uxória.

Assinalam que no acordo confessaram uma dívida de R$960.000,00, o que representa 40.000 sacas de milho, e prometeram entregá-las em parcelas de 2.500 em 30-7-2019, 9.375 em 30-7-2020, 9.375 em 30-7-2021, 9.375 em 30-7-2022 e 9.375 em 30-7-2023.

Dizem que
serão
depositadas à ordem do juízo 4.688 sacas de milho, e
quanto à parcela vencida em 30-7-2019, teriam efetuado o pagamento integral para Dinarte.

Embora tenham pago ao ex-marido da embargada porque ele lhes disse que foi vencedor na lide, o pagamento seria indevido. Por isso, alegam que,
tão logo sejam intimados, providenciarão o depósito das 1.250 sacas de milho alusivo à meação da embargada à ordem do juízo.

No que tange à safra 2019/2020, arguiram que não se encontrava vencida na data em que foram manejados os Embargos de Terceiro (
7-4-2020
), uma vez que pagamentos dessa espécie são realizados em março e abril.

Por fim, assentaram expressamente na inicial dos Embargos o seguinte:

“[...] do total depositado no armazém 8.000 (oito mil) sacas eram destinadas a ora embargada, e por tal não se opõem que o total de 8000 (oito mil) sacas de soja fique constrito pelo juízo em razão da parcela que a embargada faz jus referente à safra 2019/2020”.

As declarações dos próprios embargantes/arrendatários deixam clara a parcial regularidade e legalidade do ato constritivo.

Primeiro, porque eles mesmos reconhecem que em relação à safra de 2018/2019 renegociaram diretamente com o ex-cônjuge da embargada. A de 2019/2020 não estaria vencida porque os pagamentos são geralmente feitos em março e abril de cada ano.

Ocorre que, os Embargos de Terceiro foram opostos em
7-4-2020
e, pelo que afirmaram a quantidade de sacas de soja de referida safra (2019/2020) já estava disponível para o depósito judicial, tanto que mencionaram a possibilidade de já serem separadas para essa finalidade. Confira-se:

(...) “a quatro, no tocante a safra 2019/2020 sequer foi oportunizado a venda para depósito em juízo, posto que foram surpreendidos com o presente sequestro, sendo que da quantia sequestrada, 8.000 (oito mil) sacas eram destinadas a venda e depósito a favor da embargada”.

Na verdade, os arrendatários primeiro optaram por “acreditar” na alegação do ex-marido da apelante/embargada de que teria sido parte vencedora na Cautelar de Sequestro, quando, na realidade, deveriam ter consultado os autos, até porque têm advogado constituído naquela Ação (Ids 82780138 e 82780139), o qual inclusive defendeu seus interesses por ocasião da juntada dos comprovantes dos depósitos que efetivaram.

Depois, não consta que tenham sido intimados e/ou cientificados
pelo juízo
de que poderiam e/ou deveriam interromper os pagamentos posteriores, para o que já haviam sido intimados, mesmo com a extinção da Ação Cautelar, até porque ainda não tinha sido apreciado o Recurso interposto pela embargada.

Logo, caso não quisessem alienar o produto para depósito em espécie, deveriam pelo menos comunicar ao juízo que as quantidades do produto encontravam-se no armazém à sua ordem (do juízo), para se desvencilharem do encargo imposto na lide.

Não bastasse isso, mesmo que em contratos dessa natureza seja desnecessária a outorga uxória, no caso dos autos já existia o litígio e os arrendatários tinham ciência plena dele, de modo que também não poderiam ter renegociado a suposta quebra de safra apenas com o ex-cônjuge (Dinarte).

Assim, o Contrato de Confissão de Dívida não produz nenhum efeito jurídico em relação à embargada (Dirce), nem ao juízo.

A mesma conduta tinha de ser adotada quanto à safra 2019/2020, já disponível na data da apresentação dos Embargos de Terceiro, como afirmado, ou durante a sua tramitação, para igualmente evitar a incidência da multa.

Dessa maneira, não procede a arguição dos arrendatários de que aguardavam determinação judicial para o depósito da quantidade de grãos ou autorização para venda e depósito em espécie. E não basta simples justificativa de que o produto se encontrava disponível, de modo a afastar a possibilidade de sequestro e se isentarem do encargo judicial e da multa aplicada pelo atraso.

Portanto, é evidente que ao menos parte da constrição foi regular e legal, porque precedida do atraso no depósito do produto ou o equivalente em dinheiro, e poderiam inclusive escolher uma dessas opções.

Não é demais lembrar que não se sustenta a alegação de terem sido ludibriados por Dinarte, visto que confessaram serem parentes dele. Ou seja, o suposto desconhecimento da situação do casal não serve de justificativa, principalmente por causa do longo tempo de contratação.

Importante destacar também que no pedido formulado na inicial os embargantes/arrendatários ignoram, maliciosamente, a determinação judicial anterior e pedem, somente agora, a liberação imediata do total sequestrado, com dedução das 8.000 sacas da safra 2019/2020, assim como autorização para a venda das 1.250 sacas de milho, relativas à meação na repactuação, há muito autorizada pelo juízo (Id 82781647).

Diante desse cenário, longe do que foi consignado no decisum, os Embargos de Terceiro devem ser julgados parcialmente procedentes, para declarar a regularidade e a legalidade da constrição das parcelas correspondentes à meação da embargada nas safras 2018/2019 e 2019/2020, equivalentes a 16.000 sacas de soja. A primeira, vencida em 2019; a segunda, praticamente vencida quando opostos os Embargos de Terceiro, partindo-se da premissa de que o vencimento em março/abril autorizaria o pagamento até o último dia de abril, prazo que expirou antes mesmo da citação da embargada.

Nem se diga que a tutela deferida pelo STJ em 13-3-2020 confirmaria a tese dos arrendatários, porquanto se reportou apenas ao não levantamento da quantia já depositada na conta única (Id 82780156).

Contudo, os embargantes não têm obrigação alguma na meação das safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, que é de responsabilidade exclusiva do ex-cônjuge, a quem se deve dirigir a embargada para buscar o recebimento.

Pelo exposto, a pretensão formulada na inicial dos Embargos de Terceiro foi deferida em parte, portanto há reciprocidade de sucumbência, pois acolhidas parcialmente as arguições dos embargantes e dos embargados
[...].

Em suma, o juízo
a quo
indeferiu a expedição do Alvará para o levantamento do montante integral depositado na Conta Única em nome da agravante, sob a justificativa de que apenas 50% corresponderiam à sua meação.

Todavia, é evidente que o total depositado se refere exatamente à meação da agravante, até porque o próprio juízo da causa já havia julgado procedentes os Embargos de Declaração e determinado que os arrendatários depositassem só 50% do valor do arrendamento.

Esse fato foi amplamente dissecado nos inúmeros Recursos que aportaram neste Tribunal, cujos acórdãos foram integralmente mantidos pelo STF e os autos até já retornaram à origem.

Cuida-se, portanto, de Cumprimento Definitivo de Sentença, de modo que não há motivo algum para a resistência na expedição do Alvará de Levantamento.

Assim, ratifico integralmente a tutela recursal antes deferida e constante do Id 118864494, e
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão impugnada e determinar que o magistrado que preside o feito originário cumpra imediatamente o
decisum
deste Tribunal de Justiça e do STJ, e expeça o Alvará para o levantamento, pela agravante, do montante depositado na Conta Única, que corresponde exatamente à sua meação e relativo a 50% do produto do arrendamento do imóvel que integra o patrimônio do casal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022